Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715648-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, autor, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão (n. 0711792-38.2024.8.07.0020), ajuizada em desfavor de LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA LTDA. O feito se encontra na pauta de julgamento do dia 30/07/2025 (Quarta-feira) a partir das 13h30, 24a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 30/07 até 07/08) (ID 73802466). A parte agravante informa desistência do recurso, ante a extinção do processo na origem, em virtude de realização de acordo entre as partes (ID 74365592). Em consulta aos autos de origem, verificou-se ter sido juntada a referida minuta (ID 240349184). É o breve relatório. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso é ato do recorrente, que pode ser exercido a qualquer tempo, independentemente da concordância da parte adversa. Nesses termos, considerando que houve a perda do interesse recursal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com base nos artigos 932, inciso I, e 988, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator